Tribunal: TJSP
Processo: 2142688-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, CONFORME DIRECIONADO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS DEMANDADAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO CONTA COM PROVA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE SOCIAL, CONFUSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, CONFORME DIRECIONADO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS DEMANDADAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO CONTA COM PROVA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE SOCIAL, CONFUSÃO PATRIMONIAL, OU MESMO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO/PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.